Tribunal: TJDFT
Processo: 0739134-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739134-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIA GENEROSO SOUZA DE JESUS AGRAVADO: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LILIA GENEROSO SOUZA DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA/DF, que nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade da citação apresentada pela executada, ora agravante, bem como determinou o prosseguimento do feito com aplicação de multa e honorários. Alega a agravante, em síntese, que não foi devidamente citada na fase de conhecimento da ação monitória, pois já residia em Angra dos Reis/RJ à época da citação, e que a assinatura constante no Aviso de Recebimento diverge da sua grafia, sendo atribuída a terceiro estranho à lide. Sustenta que há provas nos autos que demonstram a divergência entre as assinaturas, inclusive documentos como nota promissória, contrato de compra e venda, RG e CTPS, além de registros de vínculo empregatício e locação de imóvel em Angra dos Reis/RJ desde 2021, o que comprovaria a sua mudança de domicílio antes da citação. No mérito, requer “o reconhecimento da nulidade absoluta da citação, por ter sido realizada em nome de pessoa diversa da Executada, com documento de identificação divergente, em endereço incompatível com seu domicílio real, tornando nulos todos os atos subsequentes, inclusive a sentença e o cumprimento de sentença”. Após determinada a intimação da agravada (ID 76268256), postula a agravante a concessão incidental de tutela de urgência. É o relatório. Decido. Verifica-se, na hipótese, pedido incidental de concessão de efeito suspensivo ao recurso anteriormente interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que demonstrados os requisitos legais: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Contudo, o pleito fora apresentado em momento posterior à interposição do recurso, sem que tenha sido apontado qualquer fato novo ou superveniente que justificasse a formulação tardia da pretensão. O panorama fático normativo que fundamenta o pedido incidental já era de ciência da agravante quando da interposição do recurso, oportunidade em que, mesmo podendo declinar o pedido de tutela de urgência, avaliou não haver necessidade. Assim, ausente a demonstração de fato superveniente, e devendo o pedido declinado no ID 76280378 ter sido formulado na própria petição inicial do agravo, indefiro o pleito em razão da preclusão consumativa. Aguarde-se o exaurimento do prazo conferido à parte agravada para oferta das contrarrazões. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator